Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724511-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0730102-91.2020.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (ID 96897757 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 27734100), sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega auferir renda líquida de R$ 1.239,10, comprovando, ainda, que sua esposa percebe renda mensal de R$ 2.574,86. Assim, ainda que somadas, a renda familiar equivale a aproximadamente três salários mínimos e meio, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício. Argumenta que o acesso à justiça é garantia constitucional, assegurada inclusive à camada mais pobre da sociedade, mostrando-se inviável exigir o pagamento das custas e despesas processuais quando demonstrada a hipossuficiência financeira da parte. Aduz que, embora não tenha colacionado as cópias dos extratos bancários, há elementos suficientes nos autos para deferir a gratuidade. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Em análise perfunctória, verifico presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Da análise dos autos, retira-se, além da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante (ID 72585836), a juntada de comprovante de rendimentos, no valor de R$ 1.239,10 mensais, o que corrobora suas alegações – ID 73831114, origem. Ademais, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Nesse sentido, prudente a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, devendo o feito prosseguir na origem independentemente do recolhimento das custas iniciais. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator